Tribunal: TJSP
Processo: 0005049-92.2002.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ção da prova técnica pericial na área de engenharia, a qual não se mostra fundamental para a elucidação dos fatos narrados na ação – Conclusões da pericia técnica que justificam o pleito de ressarcimento, diante da: (i) inexistência de comprovação de efetiva execução das obras contratadas; (ii) inexistência de documentação hábil em escrituração fiscal da empresa B & Z sobre a execução das obras; (iii) falta de correspondência dos reajustes de preços que foram calculados e apurados à época da data base do contrato; (iv) pagamento em duplicidade de medição; e (v) impossibilidade de identificação da origem contratual de pagamento – Ressarcimento integral dos cofres públicos que deve corresponder ao total do montante desembolsado, com os encargos legais - Prova frágil quanto à alegação de conluio entre as empresas mencionadas pelo Ministério Público e pela Fazenda Estadual, além dos sócios, funcionários e seus representantes legais, incluindo os demais réus alocados na ação, os quais estariam envolvidos em esquema criminoso de rodízio e direcionamento da licitação e de favorecimento em outros procedimentos administrativos com parelho objeto – Procedência parcial da ação de ressarcimento – Reforma da sentença, em parte.
2. Agravos retidos de Álvaro Luz Franco Pinto, Luiz Paulo Braga Braun e da empresa B & Z Construções e Informática Limitada não conhecidos, com fundamento no disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil antigo, vigente à época de sua interposição; agravos retidos de Rodrigo Studart Lopes, Gisele Studart Lopes, Rogério Studart Lopes e Ministério Público não providos; recursos de apelação da Fazenda Estadual e do Ministério Público providos, em parte; recurso de apelação da empresa B & Z Construções e Informática não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0005049-92.2002.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

12/12/2023

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação de ressarcimento de danos materiais causados aos cofres públicos do Estado de São Paulo – Pedido de declaração de ilegalidade de procedimento licitatório que precedeu a celebração de contrato administrativo que teve por objeto a execução de obras e serviços de reforma da Cadeia Pública da Delegacia Seccional de Sorocaba – Alegação de irregularidades na contratação,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação de ressarcimento de danos materiais causados aos cofres públicos do Estado de São Paulo – Pedido de declaração de ilegalidade de procedimento licitatório que precedeu a celebração de contrato administrativo que teve por objeto a execução de obras e serviços de reforma da Cadeia Pública da Delegacia Seccional de Sorocaba – Alegação de irregularidades na contratação, quais sejam: (i) nulidade da licitação pelo emprego de modalidade diversa (convite) da prevista em lei (tomada de preços), malferindo, em especial, o princípio da publicidade; (ii) violação do sigilo da proposta, desrespeitando o princípio constitucional da impessoalidade, pelo conluio entre as empresas participantes da licitação; (iii) ausência de projeto básico; e (iv) superfaturamento de preço do serviço – Realização de prova pericial contábil, única deferida em 1a instância – Prova suficiente para a demonstração de que a obra pública não teria sido executada, nos limites do contrato, incluindo a relação entre o seu custo e o preço de mercado praticado à época - Cerceamento de defesa não configurado - Matéria controvertida que foi suficientemente comprovada nos autos – Desnecessidade de reabertura da fase instrutória, mediante complementação da prova técnica pericial na área de engenharia, a qual não se mostra fundamental para a elucidação dos fatos narrados na ação – Conclusões da pericia técnica que justificam o pleito de ressarcimento, diante da: (i) inexistência de comprovação de efetiva execução das obras contratadas; (ii) inexistência de documentação hábil em escrituração fiscal da empresa B & Z sobre a execução das obras; (iii) falta de correspondência dos reajustes de preços que foram calculados e apurados à época da data base do contrato; (iv) pagamento em duplicidade de medição; e (v) impossibilidade de identificação da origem contratual de pagamento – Ressarcimento integral dos cofres públicos que deve corresponder ao total do montante desembolsado, com os encargos legais - Prova frágil quanto à alegação de conluio entre as empresas mencionadas pelo Ministério Público e pela Fazenda Estadual, além dos sócios, funcionários e seus representantes legais, incluindo os demais réus alocados na ação, os quais estariam envolvidos em esquema criminoso de rodízio e direcionamento da licitação e de favorecimento em outros procedimentos administrativos com parelho objeto – Procedência parcial da ação de ressarcimento – Reforma da sentença, em parte.
2. Agravos retidos de Álvaro Luz Franco Pinto, Luiz Paulo Braga Braun e da empresa B & Z Construções e Informática Limitada não conhecidos, com fundamento no disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil antigo, vigente à época de sua interposição; agravos retidos de Rodrigo Studart Lopes, Gisele Studart Lopes, Rogério Studart Lopes e Ministério Público não providos; recursos de apelação da Fazenda Estadual e do Ministério Público providos, em parte; recurso de apelação da empresa B & Z Construções e Informática não provido.